Tribunal: STM
Processo: 7000098-84.2024.7.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 417, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA REFERIDA. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 356 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar é a de que é possível ao Ministério Público Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea “h” do artigo 77 do referido Códex Processual. Nos termos do § 1º do artigo 356 do CPPM, não se verifica eventual prejuízo para a Acusação na produção probatória, uma vez que as tesmunhas referidas poderão, caso necessário e a critério do Julgador, ser inquiridas durante a instrução processual. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000098-84.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: DEIVID GOMES DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO A DECISÃO PROLATADA PELO
MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
8ª CJM, DE 4 DE JULHO DE 2024, PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000098-84.2024.7.08.0008, QUE REJEITOU O ADITAMENTO À
DENÚNCIA E INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE INQUIRIÇÃO DE
NOVAS TESTEMUNHAS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000098-84.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: DEIVID GOMES DO NASCIMENTO (ACUSADO)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO LIMITE MÁXIMO
PERMITIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 417, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE
INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA REFERIDA. INCIDÊNCIA DO § 1º DO
ART. 356 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de
Processo Penal Militar é a de que é possível ao Ministério Público Militar indicar novas
testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite máximo
estabelecido pela alínea “h” do artigo 77 do referido Códex Processual.
Nos termos do § 1º do artigo 356 do CPPM, não se verifica eventual prejuízo
para a Acusação na produção probatória, uma vez que as tesmunhas referidas poderão, caso
necessário e a critério do Julgador, ser inquiridas durante a instrução processual.
Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao presente Recurso em Sentido
Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a Decisão prolatada pelo MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 4 de julho de 2024,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000098-84.2024.7.08.0008, que rejeitou o
aditamento à Denúncia e indeferiu o pedido ministerial de inquirição de novas testemunhas.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com base na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 4 de julho
de 2024, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000098-84.2024.7.08.0008, que não
recebeu o Aditamento à Denúncia, apresentado pelo Parquet Castrense em 25 de junho de
2024 e, por conseguinte, indeferiu “(...) a adição de novas testemunhas numerárias ao rol
ministerial (...)”.
O Órgão de Acusação ofereceu Denúncia em desfavor do CB FN DEIVID
GOMES DO NASCIMENTO em 13 de maio de 2024, incursionando-o nas sanções do art.
251 do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a Peça Vestibular, “(...) o denunciado, de
forma livre, consciente e voluntária, por meio de modo reiterado e assemelhado no tempo e
forma de execução, obteve, para si, vantagem ilícita (consistente em dez transferências
bancárias) em prejuízo alheio, utilizando-se de ardil e da confiança de seus colegas de farda
(...)” (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 1).
Ao cumprir o requisito descrito no artigo 77, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar, o Parquet das Armas apresentou, como parte integrante da Denúncia, o rol de
tesmenunhas e de informantes, nos seguintes termos (e-Proc/STM. Evento nº 1):
“(...) ROL DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES
1) EDUARDO SILVA MARTINS (...);
2) LEIDE DAYANA GOMES DO NASCIMENTO (...);
3) GLAUBER ALEXANDRE MORAES DE SOUZA JUNIOR (...);
4) MICHELI GOMES DO NASCIMENTO (...);
5) CB-FN-EF PEDRO LUCIVALDO FERREIRA MORAIS (...);
6) EX SD-FN PABLO AUGUSTO DOS SANTOS PORTELA (...);
7) VÍTIMA GILBERT BATISTA DA SILVA TAVARES (...);
8) VÍTIMA GLALDSON GILBER DOS SANTOS (...);
9) VÍTIMA ROSSINI CORREIA LIMA NETO (...);
10) VÍTIMA SIQUEIRA D TARSSO SILVA MONTEIRO (...);
11) VÍTIMA AIRTON FRANCISCO SOUSA FILHO (...)”.
Em Cota Ministerial apartada, também datada de 13 de maio de 2024, o
Ministério Público Militar esclareceu que (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM.
Evento nº 1):
“(...) por já haver elementos de informação e de prova suficientes, oferece denúncia em
desfavor de DEIVID GOMES DO NASCIMENTO quanto aos crimes praticados em face das
vítimas (1) GILBERT BATISTA DA SILVA TAVARES, (2) GLALDSON GILBER DOS SANTOS,
(3) ROSSINI CORREIA LIMA NETO, (4) SIQUEIRA D TARSSO SILVA MONTEIRO e (5)
AIRTON FRANCISCO SOUSA FILHO (...)
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos demais crimes, atinentes às outras vítimas, o Parquet das Armas registra que a
investigação, neste ponto específico, ainda carece de alguns esclarecimentos. Assim, constata-
se diversidade de fases nas investigações, havendo alguns delitos com mais elementos de
informação que outros. Além disso, o número excessivo de crimes e de vítimas aconselha a
cisão do feito, motivo pelo qual opta-se por oferecer denúncias separadas, contendo cada uma
delas, no máximo, 5 vítimas (art. 106, c, do CPPM). Por ora, segue apenas a denúncia acima
mencionada, requerendo-se que as investigações prossigam quanto aos delitos restantes (...)”.
Nessa mesma Cota apartada, o Órgão de Acusação assim se pronunciou em
relação ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (e-Proc/STM. Evento nº 1):
“(...) Sobre o acordo de Não Persecução Penal, em que pese seja possível, em tese, após o
Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), cogitar de sua aplicação para o delito de estelionato, o
artigo 18-A da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, em seu
parágrafo 1º, inciso IV, impõe que o benefício se mostre necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da conduta delitiva. No caso em apreço, o ANPP não é suficiente para
prevenir novas práticas criminosas. Tal análise se depreende dos elementos probatórios
colhidos nos autos, que indicam a prática reiterada do crime de estelionato. Não é só. Por
conta dessa reiteração, a pena mínima, após a somatória de todos os delitos supostamente
perpetrados, alcançará patamar superior ao tolerado para a concessão do benefício (...)”.
A Denúncia foi recebida em 4 de junho de 2024, oportunidade na qual o Juízo
de primeira grau determinou a citação do:
“(...) acusado para responder por escrito, através de advogado ou Defensor Público, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, bem como requerer as providências indicadas
no art. 396-A do CPP, dispositivos aqui aplicados por analogia (...)” (APM
70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 1).
O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão que recebeu a Peça
Vestibular em 25 de junho de 2024 (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº
5). Nessa mesma data, apresentou aditamento à Denúncia, nos seguintes termos (APM
70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 6):
“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inicialmente, dá ciência à decisão de recebimento
da denúncia oferecida.
Além disso, o Parquet das armas, por seu Promotor infra-assinado, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição da República, c/c os arts. 29, 30, 34 e
77, todos do Código de Processo Penal Militar, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
ADITAMENTO DA DENÚNCIA, nos seguintes termos.
Primeiramente, cabe ressaltar que a presente peça não acrescenta fatos novos. Trata-se,
portanto, do que a doutrina denomina de ‘aditamento impróprio’.
Como se verá, busca-se tão somente melhor elucidar questão já descrita na peça inicial
atinente à ausência de robustez econômico-financeira da empresa L DG M COMÉRCIO.
Como se pode ver do IPM, ao ser reinquirido e confrontado com as suas próprias assinaturas
nos balanços patrimoniais da pessoa jurídica, a testemunha EDUARDO SILVA MARTINS (...)
reconsiderou seu depoimento anterior e apontou os seguintes funcionários de seu escritório
como responsáveis por afiançar a saúde financeira do ente coletivo: (a) IONÁ TAYLI DE
SOUZA (...) estagiária; e (b) CHARLES LIVRAMENTO MARTINS (ainda não qualificado).
Ante o exposto, o Ministério Público Militar promove o aditamento da denúncia, para que no
rol de testemunhas passe a constar os seguintes nomes:
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(a) IONÁ TAYLI DE SOUZA (...) e
(b) CHARLES LIVRAMENTO MARTINS (...)”.
Em Decisão de 4 de julho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
rejeitou o aditamento à Denúncia e indeferiu “(...) a adição de novas testemunhas
numerárias ao rol ministerial (...)”, bem assim, postergou “(...) a análise definitiva acerca da
conveniência da oitiva dessas testemunhas para momento futuro, nos termos do art. 356 do
CPPM (...)” (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 8).
O Ministério Público Militar, intimado em 15 de julho de 2024, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito em 16 de julho de 2024 (APM
70000988420247080008, e-Proc/STM. Eventos nº 16 e nº 18).
Em suas Razões (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 25), o
Órgão de Acusação requereu a procedência do presente Recurso para “(...) reformar a
decisão impugnada, admitindo-se o aditamento à denúncia, para inclusão das testemunhas
(...)”, sustentando, para tanto, que “(...) o aditamento realizado contempla prova nova, não
conhecida no momento em que oferecida a denúncia (...)”, bem como, que “(...) a exordial
acusatória pode ser alterada, de forma a acrescentar os novos fatos ou circunstâncias
relacionadas ao fato principal (...)”.
Em Contrarrazões (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 32),
a Defensoria Pública da União requereu o “(...) não provimento do recurso interposto,
devendo-se manter a decisão de rejeição do aditamento à denúncia (...)”, uma vez que “(...)
o momento processual para o órgão ministerial apresentar o seu rol de testemunhas é do
oferecimento da denúncia (...)”.
Na fase do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar manteve a Decisão guerreada, por seus próprios fundamentos,
bem assim determinou a abertura de vista à Defensoria Pública da União para que
apresentasse “resposta à acusação”. (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº
34), tendo sido apresentada em 8 de outubro de 2024, oportunidade na qual o Órgão
defensivo requereu a suspensão do processo e a intimação do Ministério Público, com vista a
que reconsiderasse a “(...) sua decisão quanto à eventual proposta de ANPP, e, caso haja
recusa, que o MM. Juízo determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e
Revisão (...) para fins do art. 28, § 14 (...) do CPP (...)”. Além disso, postulou pelo “(...)
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, reservando-se o direito de discutir a fundo
o mérito por ocasião das alegações finais (...)” (APM 70000988420247080008, e-
Proc/STM. Evento nº 43).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se:
“(...) pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
a fim de que o pedido de aditamento à denúncia formulado pelo Parquet Castrense seja
recebido pelo Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, e também se
manifesta pela rejeição do ANPP (...)”.
É o Relatório.
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Quanto ao conhecimento, impende destacar que a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em Parecer apresentado nesta sede recursal, opinou “(...) pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso em Sentido Estrito (...) e também se manifesta pela rejeição
do ANPP (...)” (Grifo nosso).
Nesse ponto, antes de analisar propriamente o mérito do presente Recurso em
Sentido Estrito, impõe-se discorrer acerca da parte final do Parecer opinativo apresentado
pelo Custos Legis neste Recurso em Sentido Estrito, notadamente a manifestação pela “(...)
rejeição do ANPP (...)”.
Afinal, tal manifestação assume relevância quando analisada à luz do momento
processual no qual a Defesa Pública requereu a reconsideração no tocante ao oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal, objeto de manifestação pelo Custos Legis.
In casu, tendo sido recebida a Denúncia em 4 de junho de 2024, o Juízo de
primeiro grau determinou a citação do Acusado para a apresentação de Resposta à Acusação,
entre outros, a qual foi apresentada em 8 de outubro de 2024, oportunidade em que o Órgão
de Defesa Pública manifestou-se pela reconsideração da não promoção do Acordo de Não
Persecução Penal.
Isso porque, em Cota Ministerial apartada, datada de 13 de maio de 2024, o
Ministério Público Militar assim se pronunciou sobre o referido Instituto (APM
70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 1):
“(...) Sobre o acordo de Não Persecução Penal, em que pese seja possível, em tese, após o
Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), cogitar de sua aplicação para o delito de estelionato, o
artigo 18-A da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, em seu
parágrafo 1º, inciso IV, impõe que o benefício se mostre necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da conduta delitiva. No caso em apreço, o ANPP não é suficiente para
prevenir novas práticas criminosas. Tal análise se depreende dos elementos probatórios
colhidos nos autos, que indicam a prática reiterada do crime de estelionato. Não é só. Por
conta dessa reiteração, a pena mínima, após a somatória de todos os delitos supostamente
perpetrados, alcançará patamar superior ao tolerado para a concessão do benefício (...)”.
Nesse contexto, considerando que o pedido defensivo de reconsideração foi
remetido, pelo Juízo a quo, ao Ministério Público Militar de primeiro grau, em 16 de outubro
de 2024; que o Parquet, em 24 de outubro de 2024, reiterou “(...) sua negativa quanto ao
Acordo de Não Persecução Penal (...)”; e que, em 7 de novembro de 2024, o Magistrado
togado de primeiro grau encaminhou “(...) cópia dos autos à CCR/MPM, conforme requerido
pela DPU (...)”, a manifestação do Custos Legis, bem como a consequente apreciação por
esta Corte sobre o cabimento ou não do ANPP restam prejudicadas, na esteira do
entendimento segundo o qual:
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a apreciação das questões aduzidas pela Defesa (...) implica indevida supressão de
instância, sobretudo por abranger matéria que deve ser objeto de avaliação pelo juízo de
primeiro grau, no decorrer da instrução processual (...)” (Embargos de Declaração nº
7000245-59.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe:
02/07/2024).
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com base na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 4 de julho
de 2024, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000098-84.2024.7.08.0008, que não
recebeu o Aditamento à Denúncia apresentado pelo Parquet Castrense em 25 de junho de
2024 e, por conseguinte, indeferiu “(...) a adição de novas testemunhas numerárias ao rol
ministerial (...)”.
Em suas Razões (e-Proc/STM. Evento nº 25), o Órgão de Acusação requereu a
procedência do presente Recurso para “(...) reformar a decisão impugnada, admitindo-se o
aditamento à denúncia, para inclusão das testemunhas (...)”, sustentando, para tanto, que
“(...) o aditamento realizado contempla prova nova, não conhecida no momento em que
oferecida a denúncia (...)”, bem como que “(...) a exordial acusatória pode ser alterada, de
forma a acrescentar os novos fatos ou circunstâncias relacionadas ao fato principal (...)”.
Não assite razão ao Ministério Público Militar.
Para melhor entendimento da controvérsia apurada nos presentes autos, impõe-
se delinear a dinâmica dos acontecimentos que culminaram com a rejeição do aditamento da
Peça Vestibular.
Conforme se extrai dos autos, o Órgão de Acusação ofereceu Denúncia em
desfavor do CB FN DEIVID GOMES DO NASCIMENTO em 13 de maio de 2024,
incursionando-o nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a
Peça Vestibular:
“(...) o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, por meio de modo reiterado e
assemelhado no tempo e forma de execução, obteve, para si, vantagem ilícita (consistente em
dez transferências bancárias) em prejuízo alheio, utilizando-se de ardil e da confiança de seus
colegas de farda (...)” (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 1).
Ao cumprir o requisito descrito no artigo 77, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar, o Parquet das Armas apresentou, como parte integrante da Denúncia, o rol de
testemunhas e de informantes, nos seguintes termos (APM 70000988420247080008, e-
Proc/STM. Evento nº 1):
“(...) ROL DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES
1) EDUARDO SILVA MARTINS (...);
2) LEIDE DAYANA GOMES DO NASCIMENTO (...);
3) GLAUBER ALEXANDRE MORAES DE SOUZA JUNIOR (...);
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) MICHELI GOMES DO NASCIMENTO (...);
5) CB-FN-EF PEDRO LUCIVALDO FERREIRA MORAIS (...);
6) EX SD-FN PABLO AUGUSTO DOS SANTOS PORTELA (...);
7) VÍTIMA GILBERT BATISTA DA SILVA TAVARES (...);
8) VÍTIMA GLALDSON GILBER DOS SANTOS (...);
9) VÍTIMA ROSSINI CORREIA LIMA NETO (...);
10) VÍTIMA SIQUEIRA D TARSSO SILVA MONTEIRO (...);
11) VÍTIMA AIRTON FRANCISCO SOUSA FILHO (...).”.
Em Cota Ministerial apartada, também datada de 13 de maio de 2024, o
Ministério Público Militar esclareceu que (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM.
Evento nº 1):
“(...) por já haver elementos de informação e de prova suficientes, oferece denúncia em
desfavor de DEIVID GOMES DO NASCIMENTO quanto aos crimes praticados em face das
vítimas (1) GILBERT BATISTA DA SILVA TAVARES, (2) GLALDSON GILBER DOS SANTOS,
(3) ROSSINI CORREIA LIMA NETO, (4) SIQUEIRA D TARSSO SILVA MONTEIRO e (5)
AIRTON FRANCISCO SOUSA FILHO (...)
Quanto aos demais crimes, atinentes às outras vítimas, o Parquet das Armas registra que a
investigação, neste ponto específico, ainda carece de alguns esclarecimentos. Assim, constata-
se diversidade de fases nas investigações, havendo alguns delitos com mais elementos de
informação que outros. Além disso, o número excessivo de crimes e de vítimas aconselha a
cisão do feito, motivo pelo qual opta-se por oferecer denúncias separadas, contendo cada uma
delas, no máximo, 5 vítimas (art. 106, c, do CPPM). Por ora, segue apenas a denúncia acima
mencionada, requerendo-se que as investigações prossigam quanto aos delitos restantes (...)”.
A Denúncia foi recebida em 4 de junho de 2024, sendo que o Ministério Público
Militar foi intimado da Decisão que recebeu a Peça Vestibular em 25 de junho de 2024 (APM
70000988420247080008, e-Proc/STM. Evento nº 5), apresentando, nessa mesma data,
aditamento à Denúncia, nos seguintes termos (APM 70000988420247080008, e-Proc/STM.
Evento nº 6):
“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inicialmente, dá ciência à decisão de recebimento
da denúncia oferecida.
Além disso, o Parquet das armas, por seu Promotor infra-assinado, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição da República, c/c os arts. 29, 30, 34 e
77, todos do Código de Processo Penal Militar, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
ADITAMENTO DA DENÚNCIA, nos seguintes termos.
Primeiramente, cabe ressaltar que a presente peça não acrescenta fatos novos. Trata-se,
portanto, do que a doutrina denomina de ‘aditamento impróprio’.
Como se verá, busca-se tão somente melhor elucidar questão já descrita na peça inicial
atinente à ausência de robustez econômico-financeira da empresa L DG M COMÉRCIO.
Como se pode ver do IPM, ao ser reinquirido e confrontado com as suas próprias assinaturas
nos balanços patrimoniais da pessoa jurídica, a testemunha EDUARDO SILVA MARTINS (...)
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconsiderou seu depoimento anterior e apontou os seguintes funcionários de seu escritório
como responsáveis por afiançar a saúde financeira do ente coletivo: (a) IONÁ TAYLI DE
SOUZA (...) estagiária; e (b) CHARLES LIVRAMENTO MARTINS (ainda não qualificado).
Ante o exposto, o Ministério Público Militar promove o aditamento da denúncia, para que no
rol de testemunhas passe a constar os seguintes nomes:
(a) IONÁ TAYLI DE SOUZA (...) e
(b) CHARLES LIVRAMENTO MARTINS (...)”.
Em Decisão de 4 de julho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
rejeitou o aditamento à Denúncia e indeferiu “(...) a adição de novas testemunhas
numerárias ao rol ministerial (...)”, bem assim postergou “(...) a análise definitiva acerca da
conveniência da oitiva dessas testemunhas para momento futuro, nos termos do art. 356 do
CPPM (...)” (e-Proc/STM. Evento nº 8).
Extrai-se da cronologia dos fatos que, após o recebimento da Denúncia, o Órgão
ministerial requereu ao Juízo de primeiro grau a inclusão de mais 2 (duas) testemunhas,
aduzindo, para tanto, que “(...) o aditamento realizado contempla prova nova, não conhecida
no momento em que oferecida a denúncia (...)”.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que a controvérsia apurada nos
presentes autos circunscreve-se à correta interpretação do § 4º do artigo 417 do Código de
Processo Penal Militar, naquilo que diz respeito à possibilidade de o Órgão ministerial
apresentar rol de testemunhas, até o limite estabelecido em lei, após o recebimento da
Denúncia.
Transcreve-se, por oportuno, o citado dispositivo legal: “(...) Quer o Ministério
Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada
ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o número permitido (...)” (Grifo nosso).
Ao comentar o referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci assevera
que “(...) Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou
desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o
número permitido (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2019. e-book. pág.429. ISBN 9788530986636. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986636/. Acesso em: 15 out.
2024).
Vale dizer, o Ministério Público Militar possui a faculdade de requerer a
substituição e/ou a inclusão de testemunha, ainda que após o oferecimento da Peça Vestibular,
desde que obedeça ao limite máximo permitido, o qual restou estabelecido “(...) em número
não superior a seis (...)”, conforme preconiza o artigo 77, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense, exarado nos autos da
Correição Parcial nº 2003.01.001857-6 (DJ: 09/09/2003), da lavra do eminente Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira, cuja ementa é assim transcrita:
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO MINISTERIAL. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA
NUMERÁRIA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. CASSAÇÃO
DA DECISÃO "A QUO". TEMPESTIVIDADE ARTIGO 417, § 4º, DO CPPM.
1. O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 417, § 4º, faculta ao Ministério Público
Militar incluir testemunhas numerárias, até o número legal, após o oferecimento da denúncia.
2. Correição parcial deferida, à unanimidade, para cassar a decisão de primeira instância.”
(Grifo nosso).
A detida análise do precedente citado, aí incluído o seu inteiro teor, bem como
das informações acima referenciadas, não deixam margem a qualquer interpretação tendente
a afastar o entendimento de que o disposto no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal
Militar permite a inclusão de testemunhas numerárias até o limite legal estabelecido em lei,
mesmo após o oferecimento da Peça de Acusação.
Nesse contexto, os casos se assemelham, pois, a exemplo do que pretendeu o
Órgão ministerial outrora, no presente feito, a pretensão é de inclusão de testemunha
numerária após o recebimento da Peça Vestibular.
Ressalto, por oportuno, que, naquele julgado, conforme destacou o eminente
Decano desta Corte Militar, foi a própria representante do Órgão ministerial que requereu ao
Juízo:
“(...) em audiência, a oitiva do enfermeiro, citado no depoimento da 1ª testemunha, como
testemunha numerária, com base no artigo 417, § 4º (...) tendo sido o requerimento quanto à
primeira testemunha, indeferido, entendendo o Exmo. Sr. Juiz Auditor que MPM não pode
arrolar testemunhas numerárias nesta fase do processo (...)”.
Ou seja, em que pese naquela ocasião o Magistrado ter deixado claro que o
momento processual oportuno para o Ministério Público Militar arrolar testemunhas
numerárias, no limite de 6 (seis), seria o do oferecimento da denúncia, nos termos da alínea
“h” e parágrafo único do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, tal entendimento não
foi acolhido pelo Plenário desta Corte Castrense, sendo que o voto condutor do eminente
Decano sacramentou ser permitida “(...) a substituição, a desistência ou a inclusão de outras,
a requerimento daquele Órgão, até o número permitido. É o que prevê o artigo 417, § 4º, do
CPPM (...)”.
Após esse julgado, outros se sucederam no mesmo sentido, como por exemplo o
Mandado de Segurança nº 2007.01.000700-8 (DJ: 11/03/2008), de relatoria do Ministro Alte
Esq Rayder Alencar da Silveira:
“(...) DESIGNAÇÃO DE DATA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA SEM QUE
FOSSE ESGOTADA A PROVA TESTEMUNHAL DO MPM. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA REFORMADA.
No processo penal militar é facultado ao Parquet incluir testemunhas numerárias, até o
número legal, após o oferecimento da denúncia (...)” (Grifo nosso).
E, mais recentemente, dois precedentes, ambos de minha relatoria, firmaram a
tese de que a interpretação mais correta do disposto no § 4º do artigo 417 do Código de
Processo Penal Militar é aquela que permite ao Órgão de Acusação indicar novas
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tesmemunhas, mesmo após o oferecimento da Peça Vestibular, desde que respeite o limite
máximo previsto em lei. Os citados arestos restaram assim ementados:
“CORREIÇÃO
PARCIAL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCLUSÃO
DE
TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 417, § 4º, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal
Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta a
preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério Público
Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não
ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea h do artigo 77 do referido Códex
Processual. Correição Parcial a que se dá provimento. Decisão por unanimidade.” (Correição
Parcial nº 7000704-03.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
DJe 16/11/2020) (Grifo nosso); e
“CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 520 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PROCURADORIA- GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 417, §
4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A interpretação do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo Penal Militar não
deve impor limites à irresignação da Parte na tentativa de ver legitimada eventual reforma do
decisum. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar rejeitada. Decisão unânime.
A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal
Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta a
preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério Público
Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não
ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea h do artigo 77 do referido Códex
Processual.
Correição Parcial a que se nega provimento. Decisão unânime.” (Correição Parcial nº
7000931-90.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe:
08/03/2021) (Grifo nosso).
Assim, considerando que, conforme se verifica do rol apresentado pelo Parquet
das Armas, foram arroladas 6 (seis) testemunhas, quantitativo máximo permitido pelo artigo
77, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar, sendo que o Órgão de Acusação indicou
5 (cinco) informantes, perfazendo o número total de 11 (onze) pessoas a serem inquiridas
pelo Juízo, inviável o acolhimento do pleito ministerial.
Por tais razões, merece ser mantida a Decisão vergastada, até mesmo porque o
Juízo a quo expressamente ressalvou que “(...) o juízo de conveniência acerca da oitiva
dessas testemunhas deve ser realizado, definitivamente, no futuro, admitindo-as,
eventualmente, como testemunhas suplementares do Juízo (...)” e que posterga “(...) a análise
definitiva acerca da conveniência da oitiva dessas testemunhas para momento futuro, nos
termos do art. 356 do CPPM (...)”.
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do disposto no § 1º do artigo 356 do Código de Processo Penal Militar,
citado pelo Juízo de primeiro grau ao fundamentar o indeferimento da pretensão ministerial,
destaca-se que o mencionado dispositivo legal assim estabelece:
“Art. 356. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das
indicadas pelas partes.
Testemunhas referidas
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, ainda que não haja requerimento das partes, serão
ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.” (Grifo nosso).
Extrai-se do referido dispositivo legal que, a critério do Julgador, testemunhas
referidas poderão ser inquiridas, circunstância que encontra eco na doutrina de Guilherme de
Souza Nucci que, ao comentar o citado dispositivo, assentou que:
“(...) quando alguma testemunha arrolada pela parte fizer expressa referência a pessoa não
constante do rol das partes, nem tampouco nos autos do inquérito, é preciso que o magistrado
tenha sensibilidade suficiente para avaliar a conveniência e a necessidade de ouvi-la. A
inquirição descontrolada de várias pessoas, somente porque foram citadas por outras, produz
excesso de prova, conturbando a instrução e provocando o inconveniente de obrigar o
julgador ou o tribunal a ler volumes inteiramente inúteis para o desfecho da causa (...)”
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
351).
Por tal motivo, não se verifica eventual prejuízo para a Acusação na produção
probatória, uma vez que as tesmunhas em tela poderão, caso necessário e a critério do
Julgador, ser inquiridas durante a instrução processual.
Concluídos os fundamentos até aqui expendidos, passo à análise dos
argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar em seu arrazoado, segundo os quais
“(...) o aditamento realizado contempla prova nova, não conhecida no momento em que
oferecida a denúncia (...)”, bem como que “(...) a exordial acusatória pode ser alterada, de
forma a acrescentar os novos fatos ou circunstâncias relacionadas ao fato principal (...)”.
E nesse contexto, não assiste razão ao Órgão de Acusação.
Quanto ao primeiro aspecto, embora o Parquet Castrense tenha sustentado que
as novas testemunhas se consubstanciam em “(...) prova nova, não conhecida no momento
em que oferecida a denúncia (...)”, os autos demonstram que, em verdade, trata-se das
denominadas testemunhas referidas, ou seja, aquelas indicadas em depoimento prestado por
uma outra testemunha, posto que, conforme salientado pelo Ministério Público Militar:
“(...) Como se pode ver do IPM, ao ser reinquirido e confrontado com as suas próprias
assinaturas nos balanços patrimoniais da pessoa jurídica, a testemunha EDUARDO SILVA
MARTINS (...) reconsiderou seu depoimento anterior e apontou os seguintes funcionários de
seu escritório como responsáveis por afiançar a saúde financeira do ente coletivo: (a) IONÁ
TAYLI DE SOUZA (...) estagiária; e (b) CHARLES LIVRAMENTO MARTINS (ainda não
qualificado) (...)” (Grifo nosso).
Nesses termos, ictu oculi, é possível concluir do próprio arrazoado ministerial
que as testemunhas referidas se consubstanciam em uma “estagiária” e em uma pessoa
“ainda não qualificada”, o que evidencia, em que pese o notável serviço que possam
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzir, a sua minorada relevância para “(...) afiançar a saúde financeira (...)” da empresa
pertencente à “(...) testemunha Eduardo Silva Martins (...)”.
Ademais, impende salientar que, no presente caso, o Ministério Público Militar
fez questão de consignar, em Cota Ministerial apartada, datada de 13 de maio de 2024, que já
possuía “(...) elementos de informação e de prova suficientes (...)” e que “(...) o número
excessivo de crimes e de vítimas aconselha a cisão do feito, motivo pelo qual opta-se por
oferecer denúncias separadas, contendo cada uma delas, no máximo, 5 vítimas (...)” (e-
Proc/STM. Evento nº 1).
Em consequência, não se vislumbra excepcional relevância que justifique a
possibilidade de dilatar o quantitativo máximo de testemunhas a serem arroladas pelo Órgão
de Acusação, uma vez que pessoas outras podem ser inquiridas, sob o crivo do contraditório,
nos demais feitos a serem ajuizados pelo Ministério Público Militar, de sorte que tais oitivas,
se necessárias, poderiam ser utilizadas no presente processo, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense:
“(...) PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
RESGUARDADOS (...) Para ter validade no processo penal a prova emprestada, há de ser
submetida ao crivo do contraditório, sob pena de tornar-se ilícita. No caso em tela, não só foi
dada ciência às partes da utilização do conjunto probatório do processo penal comum, como
lhes foi deferida oportunidade do contraditório, com a aquiescência dos acusados para
expedição de carta precatória e oitiva de testemunha (...) DECISÃO UNÂNIME (...)”
(Apelação nº 0000031-29.2007.7.01.0301. Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 17/08/2009)
Melhor sorte não assite ao argumento ministerial segundo o qual “(...) a
exordial acusatória pode ser alterada, de forma a acrescentar os novos fatos ou
circunstâncias relacionadas ao fato principal (...)”, uma vez que, consoante já salientado às
linhas pretéritas, a possibilidade de modificação do rol de testemunhas apresentado na
Denúncia encontra óbice no disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, que, em
sua alínea “h”, é claro no sentido de que a Peça Pórtico conterá, entre outros, o “(...) rol de
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência;
e o das informantes com a mesma indicação (...)” (Grifo nosso).
Acerca do tema, esta Corte Castrense, ao apreciar a Correição Parcial nº
7000249-72.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo (DJe: 20/05/2019), decidiu que “(...) A alínea ‘h’ do art. 77 do CPPM limita
em seis a quantidade de testemunhas a serem elencadas na Denúncia (...)”.
Por tais motivos, firme no entendimento forjado ao longo dos anos por esta Eg.
Corte Castrense, ratifico o meu entendimento no sentido de que a interpretação mais
consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar é a de que a
apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória, embora afaste a preclusão em relação
à produção da prova testemunhal, somente permite ao Ministério Público Militar indicar
novas testemunhas, após o oferecimento da Denúncia, se não restar ultrapassado o limite
máximo estabelecido pela alínea “h” do artigo 77 do referido Códex Processual, hipótese que
não se afigura nos presentes autos.
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente Recurso
em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a Decisão prolatada
pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 4 de julho de
2024, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000098-84.2024.7.08.0008, que rejeitou
o aditamento à Denúncia e indeferiu o pedido ministerial de inquirição de novas testemunhas.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366925v2 e do código CRC 55a11b23.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 3/12/2024, às 16:22:24
7000098-84.2024.7.08.0008
40001366925 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR